Tribunal: STF
Processo: ARE 1366257
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão mediante a qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AEROGERADORES. ALVARÁ DE LICENCIAMENTO DE PARQUE EÓLICO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALUDIDA PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NORMA DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN DENTRO DOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA PELO RECORRIDO QUANTO À (IN)EXISTÊNCIA DE ÓRGÃO FISCALIZADOR NO ENTE PÚBLICO. ACOLHIMENTO. OBEDIÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E NORMA DE REGÊNCIA (LEI MUNICIPAL Nº 493/2014). REFORMA QUE SE IMPÕE. PARCIAL CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO” (págs. 1-2 do documento eletrônico 10).



    No RE, fundado no art. 102, III, a e d, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 97; 145, II, §§ 1° e 2°; e 150, IV, da mesma Carta.



    Sustentou-se que “[...] o critério quantitativo estabelecido para o cálculo da Taxa ora impugnada não se relaciona ao custo do serviço prestado pelo Estado, transmutando, por consequência, a natureza jurídica deste tributo em imposto” (pág. 17 do documento eletrônico 12).



    Além disso, afirmou-se que o tributo em questão tem caráter confiscatório e evidencia apenas pretensão do município recorrido em aumentar sua arrecadação.



    O recurso não merece acolhida.



    Quanto à alegada afronta ao art. 97 da Carta Magna, assinalo que essa questão não foi prequestionada. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido” (grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem julgou válida a Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Aerogeradores instituída pela Lei 493/2014 do Município de João Câmara/RN, tendo em vista que



    “[...] o referido tributo cobrado pelo recorrente decorre do Poder de Polícia apto a configurar fato gerador, nos moldes do Código Tributário Nacional, o que está devidamente autorizado pela Constituição Federal, em seu art. 145, II, que atribui competência aos Municípios para instituir taxas, em razão do exercício do citado Poder de Polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.



    Outrossim, quanto à base de cálculo da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Aerogeradores, vê-se que, de fato, houve mudança expressiva na previsão legal de sua base de cálculo.



    Isto porque, enquanto na égide do antigo Código Tributário Municipal, nº Lei nº 68/2001, as emissões/renovações do alvará de funcionamento eram emitidas anualmente mediante o pagamento de tributo cujo valor tinha como base a área construída do imóvel onde estava situado o Parque Eólico, o Novo Código Tributário do Município passou a prever, como base de cálculo, a própria unidade geradora de energia, ‘aplicando-se a cada aerogerados a alíquota de 4.000 (quatro mil) UFRM’.



    Sucede que, muito embora a novidade legislativa evidencie uma nova realidade para o funcionamento das atividades da empresa recorrida, o que demandará, de fato, uma reestruturação financeira desta para se adequar ao regramento tributário do ente federativo, desta não se evidência, por outro lado, uma desproporção apta a configurar efetivo confisco por parte do ente público, até mesmo porque a nova base de cálculo aplicada, tecnicamente, guarda relação com o custo da atividade estatal que constituiu o seu fato gerador” (págs. 9-10 do documento eletrônico 11).



    Nesse contexto, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a reinterpretação da norma local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Taxa de Localização e Fiscalização. Base de cálculo. Ausência de prequestionamento. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmula 280/STF. Efetivo exercício do poder de polícia. Obrigatoriedade. Verificação. Revolvimento de fatos e provas. Vedação. Súmula 279/STF.



    1. A matéria constitucional envolvendo os critérios de aferição da base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento (TFLF), do Município de Santos, carece do necessário prequestionamento.



    2. Mesmo que ultrapassado o óbice da ausência de prequestionamento, a análise da alegada inconstitucionalidade da base de cálculo prevista na tabela anexa da Lei Municipal nº 3.750/71 importaria no exame, pela primeira vez, da legislação local, providência vedada, a teor da Súmula 280/STF.



    3. O Tribunal de origem, a partir do contexto fático e probatório dos autos entendeu que o município agravado agiu no regular exercício do poder de polícia. Para ultrapassar esse entendimento, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível, a teor da Súmula nº 279/STF. Precedentes” (RE 1.011.709-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. OCORRÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. SÚMULA 279/STF. BASE DE CÁLCULO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    Não cabe discutir em recurso extraordinário se houve a efetiva atuação do órgão da administração pública no exercício do poder de polícia. De fato, dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria tão somente o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se vislumbra inconstitucionalidade na instituição de taxa de fiscalização cuja base de cálculo utilize como parâmetro a área de referência objeto da fiscalização.



    Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 748.490-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EXISTÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO EFETIVA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.6.2011. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, bem como o reexame do quadro fático delineado na origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 799.242-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Direito Tributário. 2. Agravo regimental em recurso extraordinário. 3. Taxa de licença para localização de estabelecimento. Lei municipal 13.477/02. Constitucionalidade. Base de cálculo. Precedentes. 4. Revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 986.041-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Na mesma linha, menciono as seguintes decisões: ARE 960.413/RN, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.362.333/RN, de minha relatoria; ARE 1.052.697-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 707.948-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator